Tribunal: STJ
Processo: 0000820-50.2017.8.03.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2176988 - AP
(2022/0229866-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: EMPRESA DE ENERGIA CACHOEIRA CALDEIRAO S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES
ADVOGADO
: MARCELO FERREIRA LEAL - AP000370
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Na hipótese dos autos, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória,
mediante apreciação da disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial
aplicável ao caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56451897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b033074b-0372-4e42-b474-426af1243979

Documento eletrônico VDA56451897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b033074b-0372-4e42-b474-426af1243979

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2176988 - AP
(2022/0229866-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: EMPRESA DE ENERGIA CACHOEIRA CALDEIRAO S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES
ADVOGADO
: MARCELO FERREIRA LEAL - AP000370
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Na hipótese dos autos, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória,
mediante apreciação da disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial
aplicável ao caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EMPRESA DE ENERGIA
CACHOEIRA CALDEIRAO S.A contra acórdão exarado pela Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo interno no agravo
em recurso especial, consoante a seguinte ementa (fls.
):
848/850
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCIDÊNCIA
DA
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 283/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da
Documento eletrônico VDA55559836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:34
Código de Controle do Documento: 9569d1b6-1e94-4a1a-b42e-f293ae6e84c3

pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido.
O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos
dispositivos de lei invocados.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação,
nas razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à
manutenção do acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283
do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante argumenta haver vícios de omissão, na forma do
II, do Código de Processo Civil (CPC).
art. 1.022,
Alega omissão quanto ao argumento de violação ao
do CPC.
art. 1.022
Sustenta que o acórdão embargado (STJ) não analisou se o Tribunal de Justiça do
Estado do Amapá (TJAP) enfrentou a correlação entre custo e arrecadação à luz dos
arts. 77, 78 e 80 do Código Tributário Nacional (CTN), nem definiu o correto ônus
probatório no presente caso (fls.
).
864/865
Alega omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 283 do STF. Afirma que
atacou as premissas do acórdão de origem sobre presunção de exercício de poder de
polícia e sobre a exigência de prova negativa pela contribuinte, de modo a afastar o
óbice da Súmula 283 do STF (fl. 865).
Alega omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ. Argumenta
que busca apenas nova valoração jurídica das premissas fáticas, sem revolvimento
probatório, o que afasta a Súmula 7 do STJ (fls.
).
865/866
Requer o conhecimento e o provimento dos embargos com efeitos
infringentes (fl. 866).
Não foi apresentada impugnação pela parte embargada (fl. 875).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem provimento.
A parte recorrente afirma haver omissão quanto ao argumento de violação ao
do CPC. O
art. 1.022
acórdão embargado negou provimento ao agravo interno sob os
seguintes fundamentos (fls.
sem destaques no original):
851/854,
Documento eletrônico VDA55559836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:34
Código de Controle do Documento: 9569d1b6-1e94-4a1a-b42e-f293ae6e84c3

Trata-se de agravo interno interposto por EMPRESA DE ENERGIA
CACHOEIRA CALDEIRÃO S. A. da decisão de fls. 817/822.
A parte agravante sustenta que houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil (CPC),
pois o acórdão do Tribunal de origem não teria enfrentado pontos
essenciais, inclusive quanto à inconstitucionalidade da Taxa de Alvará
de Licença e Funcionamento (TALF) e da Taxa de Alvará de Licença
.
Sanitária (TALS), e à ausência de exercício do poder de polícia
Afirma que não incidem a Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF) e a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
porque apresentou impugnação específica dos fundamentos e busca
nova valoração jurídica das provas, e não simples reexame.
Defende que cabia ao município demonstrar a correlação entre
custo da fiscalização e arrecadação, em respeito aos arts. 77, 78 e 80
.
do Código Tributário Nacional (CTN)
[...]
A pretensão recursal não merece prosperar.
Conforme consta da decisão de fls.
o recurso especial tem
817/822,
origem na ação ordinária pela qual se objetiva a suspensão da exigibilidade
da Taxa de Alvará de Licença e Funcionamento (TALF) e da Taxa de Alvará
de Licença Sanitária (TALS), alegando-se sua inconstitucionalidade e
ilegalidade, bem como a restituição dos valores pagos.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ manteve a
sentença de improcedência do pedido, adotando os seguintes fundamentos
(fls.
):
589/593
[...]
Observo que o acórdão de origem apreciou, de forma clara e
fundamentada, o tema referente à exigibilidade da TALF e da TALS para
concluir que não havia ilegalidade na cobrança dessas taxas, que eram
oriundas do poder de polícia, e que caberia à parte autora comprovar a
inexistência de estrutura de fiscalização ou a desproporcionalidade dos
valores cobrados, o que não teria sido verificado na hipótese dos autos.
Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida,Civil (CPC) consoante se depreende da análise do
acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente
a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
.
contradição ou obscuridade

A parte recorrente aponta omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 283
do STF. A Primeira Turma, ao apreciar o agravo interno, destacou a incidência do
óbice sob o seguinte fundamento (fls.
sem destaques no original):
851/855,
Trata-se de agravo interno interposto por EMPRESA DE ENERGIA
CACHOEIRA CALDEIRÃO S. A. da decisão de fls. 817/822.
A parte agravante sustenta que houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil (CPC),
pois o acórdão do Tribunal de origem não teria enfrentado pontos
Documento eletrônico VDA55559836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:34
Código de Controle do Documento: 9569d1b6-1e94-4a1a-b42e-f293ae6e84c3

essenciais, inclusive quanto à inconstitucionalidade da Taxa de Alvará
de Licença e Funcionamento (TALF) e da Taxa de Alvará de Licença
.
Sanitária (TALS), e à ausência de exercício do poder de polícia
Afirma que não incidem a Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF) e a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
porque apresentou impugnação específica dos fundamentos e busca
nova valoração jurídica das provas, e não simples reexame.
Defende que cabia ao município demonstrar a correlação entre
custo da fiscalização e arrecadação, em respeito aos arts. 77, 78 e 80
.
do Código Tributário Nacional (CTN)
A pretensão recursal não merece prosperar.
[...]
No acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu que, havendo
órgão fiscalizador, havia presunção do efetivo exercício do poder de
polícia, de modo que, nos termos do I, do CPC, seria ônus da parte
autora comprovar a ausência
do exercício do poder de polícia,
art. 333,
a falta de relação entre o custo da atividade estatal e dos valores
exigidos ou qualquer outro vício de ilegalidade ou
inconstitucionalidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Na peça recursal, todavia, a parte recorrente não se insurge contra
aquele fundamento, limitando-se a afirmar, em síntese, que é incontroverso
que a exigência das taxas não teria correlação com qualquer custo da
atividade estatal e que o município recorrido seria incompetente para
fiscalizar suas atividades.
Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal, segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles".

Por fim, a parte embargante aduz omissão quanto à inaplicabilidade da
Súmula 7 do STJ. Entretanto, o acórdão embargado asseverou a incidência do óbice
sumular nos seguintes termos (fls.
5, sem destaques no original):
851/85
Trata-se de agravo interno interposto por EMPRESA DE ENERGIA
CACHOEIRA CALDEIRÃO S. A. da decisão de fls. 817/822.
A parte agravante sustenta que houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil (CPC),
pois o acórdão do Tribunal de origem não teria enfrentado pontos
essenciais, inclusive quanto à inconstitucionalidade da Taxa de Alvará
de Licença e Funcionamento (TALF) e da Taxa de Alvará de Licença
.
Sanitária (TALS), e à ausência de exercício do poder de polícia
Afirma que não incidem a Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF) e a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
porque apresentou impugnação específica dos fundamentos e busca
nova valoração jurídica das provas, e não simples reexame.
Defende que cabia ao município demonstrar a correlação entre
custo da fiscalização e arrecadação, em respeito aos arts. 77, 78 e 80
.
do Código Tributário Nacional (CTN)
[...]
A pretensão recursal não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55559836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:34
Código de Controle do Documento: 9569d1b6-1e94-4a1a-b42e-f293ae6e84c3

[...]
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu que a
parte autora não havia apresentado prova quanto à ilegalidade e à
inconstitucionalidade das taxas em análise pela ausência de ação
fiscalizadora do ente público e tampouco tinha comprovado que os
valores cobrados não possuíam correlação com os serviços prestados
ou postos à disposição dos contribuintes.
Por sua vez, a parte recorrente defende a inexistência de aparato
fiscalizatório no Município de Ferreira Gomes e a falta de correlação entre a
atividade estatal realizada e a contraprestação dela exigida.
Da análise do da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de
art. 105, inciso III,
uniformizar a interpretação da legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o
reexame do contexto fático-probatório dos autos porque tal
providência daria ensejo à formação de novo juízo acerca de fatos e
provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de primeira e
segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com
fundamento na Súmula 7 do STJ.

Da leitura dos trechos transcritos, verifico que o acórdão embargado
analisou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, destacando a
ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, bem como a incidência das
Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça e 283 do Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, ao contrário do alegado pela parte recorrente, o julgado
embargado não padece de vício algum.
Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar o que foi
decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada, tendo
havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos relevantes
e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida.
Os embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os
aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de
Documento eletrônico VDA55559836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:34
Código de Controle do Documento: 9569d1b6-1e94-4a1a-b42e-f293ae6e84c3

omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o
recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.131.059/MG,
Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
15/9/2025.

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS
DA
DECISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
[...]
III - Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
CPC/2015,
contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
IV - A fundamentação adotada no acórdão é clara e suficiente para
respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a
oposição de embargos declaratórios quanto aos vícios apontados, nos
termos do
do Estatuto Processual.
art. 1.022
[...]
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.055.836/PR,
Costa, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
13/10/2025.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55559836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:34
Código de Controle do Documento: 9569d1b6-1e94-4a1a-b42e-f293ae6e84c3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.176.988 / AP
Número Registro: 2022/0229866-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008205020178030006 8205020178030006
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA DE ENERGIA CACHOEIRA CALDEIRAO S.A
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES
ADVOGADO
: MARCELO FERREIRA LEAL - AP000370
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - LOCAÇÃO / PERMISSÃO /
CONCESSÃO / AUTORIZAÇÃO / CESSÃO DE USO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EMPRESA DE ENERGIA CACHOEIRA CALDEIRAO S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES
ADVOGADO
: MARCELO FERREIRA LEAL - AP000370
Documento eletrônico VDA56448757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:16
Código de Controle do Documento: 53e5bc95-88ad-48a3-9aa4-96c5b60ab049

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:16
Código de Controle do Documento: 53e5bc95-88ad-48a3-9aa4-96c5b60ab049